Tribunal: TJES
Processo: 0013421-71.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013421-71.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO DALTO MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao do administrado, majorando a indenização por danos morais e condenando ao pagamento de dano estético, além de redistribuir os ônus sucumbenciais e majorar honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, como causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aplicou a responsabilidade objetiva no caso concreto, sendo dispensável o debate sobre a culpa. Ademais, analisou expressamente a inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, afastando a alegação do ente público com base na ausência de prova quanto à integridade da estrutura pública e sinalização do local.
4. A pretensão recursal não visa sanar omissão, mas rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.
5. Não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado das teses jurídicas deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre alegações afastadas de forma expressa e fundamentada no voto. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração Agv Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, pub. 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013421-71.2013.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
GUSTAVO DALTO MIRANDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

MUNICÍPIO DE CARIACICA
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 13026893, em que: (i) negou provimento ao do município e, quanto ao do administrado, deu provimento ao mesmo para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar o ente ao pagamento de indenização por dano estético também em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora a partir da citação pelo índice que remunera a caderneta de poupança e Taxa Selic, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a partir do presente arbitramento; (ii) consignou que a sucumbência autoral se tornou mínima, pelo que redistribuiu o verba ora fixada em primeiro grau, a recair integralmente sobre o município ora demandado; e (iii) ante o desprovimento da apelação do município, majorou os honorários recursais em 2% sobre a base de cálculo fixada na origem.

Em suas razões (id. 13562308), o embargante sustenta que o órgão colegiado teria incorrido em omissão quanto “
a existência de culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, de culpa concorrente, como causa apta a afastar ou mitigar a responsabilidade civil do ente público.”
Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar suprida a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 14402274, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não
estão presentes
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante acerca da suposta omissão.

No caso concreto, verifica-se que o voto condutor é expresso ao afastar a culpa da vítima (exclusiva ou concorrente). Veja-se:

“
Ademais, o município não devolve a esta instância recursal o debate sobre a omissão e sobre o nexo causal, pretendendo apenas afastar seu dever de indenizar mediante reconhecimento de culpa da vítima – exclusiva ou concorrente.

Todavia, o ente não se desonerou de referido ônus probatório (art. 373, II do CPC).

Neste tocante, imperioso registrar que o Município não provou que dito bueiro estava íntegro, conservado (e nem poderia, pois as fotografias dos autos e o próprio acidente comprovam que não estava), nem mesmo que a área de risco estava devidamente sinalizada e isolada, como deveria estar.

Portanto, querer imputar a culpa à vítima por pisar no local e se acidentar viola a própria lógica, tal qual imputar aos pais e responsáveis pela criança o dever de cuidado como determinante para evitar o acidente, quando se sabe que se a estrutura estivesse hígida e firma, esta problemática sequer existiria.”

Portanto, a suposta omissão inexiste, revelando-se que a pretensão do presente aclaratório é a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.